Tribunal: STF
Processo: RE 600725
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PONTUAÇÃO: ARREDONDAMENTO DE 
   NOTA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DAS NORMAS EDITALÍCIAS E DO 
   REEXAME DE PROVAS: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.